Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação cautelar em caráter antecedente, que deferiu a medida liminar postulada para que fosse oficiado o 5o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo para que deixasse de protestar o título vinculado ao protocolo 0180 – 18/08/2021, ou, caso já aperfeiçoado o protesto, que deixasse de lhe dar publicidade até ulterior deliberação judicial. 1.1. Recurso aviado na busca pela: a) pela cessação da cautelar antecedente em definitivo, b) extinção do processo sem resolução de mérito, e c) liberação da cautelar em seu favor.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. 2.2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.3. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 2.4. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.5. A súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (julgado em 28/6/2012). 2.6. No caso, a declaração do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional atesta que a receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBAA) é de R$ 105.506,20. 2.7. Tal quadro fático revela a probabilidade da alegação da recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher o preparo a fim de evitar o não conhecimento do recurso. 2.8. Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado apenas nesta sede recursal.
3. Do mérito. 3.1. Dos autos é possível notar que não foi entabulado contrato escrito entre as partes e sim contrato verbal. Há alegações tanto da autora quanto da requerida que apresentam divergência no que toca ao começo e fim da prestação de serviços, a forma como esses serviços seriam prestados, quando se daria o vencimento da dívida, bem como a forma de instrumentalização da dívida. 3.2. A agravante não apresentou qualquer prova no sentido de que teria prestado por completo o serviço contratado pela agravada, o que ensejaria o pagamento entabulado entre elas. Limitou-se a apresentar informações que já constavam dos autos. 3.3. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 3.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3.7. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes.
4. No que toca ao pedido de perda da eficácia da liminar em decorrência da perda do prazo de 30 dias para apresentação do pedido principal, deve-se ressaltar que tal matéria não foi abordada na decisão que originou o agravo de instrumento, motivo pelo qual não deve ser apreciada nesta instância recursal.
5. Agravo de instrumento improvido.